Tribunal: TJMT
Processo: 0009006-37.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009006-37.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGOSTINHO NUNES DOS SANTOS - CPF: 137.929.461-49 (EMBARGADO), IGUAPE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 59.987.370/0001-07 (EMBARGANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL..

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão que desproveu o recurso de Apelação do embargado, mantendo a sentença de primeira instância. O embargante alega omissão do acórdão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, arguida no recurso de Apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco BMG S.A., arguida durante o julgamento do recurso de Apelação.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial. No presente caso, verifica-se omissão quanto à análise da alegação de ilegitimidade passiva.

4. A relação jurídica existente entre as partes foi comprovada pelo contrato anexado aos autos, não havendo dúvida quanto à legitimidade do Banco BMG S.A. para figurar no polo passivo da demanda.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento: "Configura omissão a ausência de análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida no recurso, sendo esta suprida nos embargos de declaração, sem que tal fato altere o mérito do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 02.05.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Banco BMG S.A.
, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, interposto pela Embargado, mantendo a sentença recorrida.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência do vício de omissão, pois não teria sido apreciada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em suas razões da Apelação.

A parte Embargada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 232358179).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
Banco BMG S.A.
, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, interposto pela Embargado, mantendo a sentença recorrida.

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, embora não teria apreciado a preliminar de ilegitimidade passiva arguida no Apelo interposto.

Dessarte, tem-se por omisso o decisum que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide, em outras palavras, a legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos, nota-se que o contrato, ora questionado, refere-se à relação jurídica existente entre o Apelado e o Banco Apelante, como se vê do contrato acostado aos autos (id. 217472749

- Pág. 18), logo, responsável pelos negócios jurídicos firmados com os clientes.

Desta feita, não há dúvida quanto à relação jurídica existente entre a Instituição Financeira Embargante e o Embargado, sendo aquela, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Sobre o tema, oportuna a precisa lição de Fredie Didier Jr[1].:

“A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”.

Forte nessas razões, ACOLHO os Embargos de Declaração, SEM EFEITOS INFRINGENTES, somente afastar a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024